Tribunal: TJMT
Processo: 0002545-38.2016.8.11.0022
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002545-38.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARILEIDE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 000.487.261-41 (APELADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1) MAJORAÇÃO DA PENA-BASE
- COCAÍNA – NOCIVIDADE – IMPERTINÊNCIA – ACOLHIMENTO QUE RESULTARIA EM
BIS IN IDEM
DIANTE DA MOTIVAÇÃO DAS DEMAIS ETAPAS DOSIMÉTRICAS –
2) AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
- IMPROCEDÊNCIA –PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS –
3) APLICAÇÃO DA REDUTORA DE 1/3
– PROCEDÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA COCAÍNA – PARÂMETRO PROPORCIONAL E MAIS EFICAZ NO CASO - ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 - PENA READEQUADA - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
,
EM PARTE COM PARECER
MINISTERIAL.

1 –
Consoante entendimento das Cortes Superiores, com o qual faz coro este e. TJMT, a
natureza
e a quantidade da droga só podem ser consideradas em uma das fases de aplicação da pena, de modo a impedir a ocorrência de
bis

in

idem
.

2
-Sendo a apelada primária, sem antecedentes criminais e não comprovada a sua dedicação ao cometimento de crimes, ou que integre qualquer organização criminosa, é possível que incida na terceira fase de fixação da pena a causa especial de redução prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

3 –
A quantidade e a natureza da droga apreendida justificam modular a fração da minorante.
In casu
, aplica-se o redutor na fração de 1/3 diante não só diante da nocividade que a cocaína representa, com alto poder de
dependência
química e valor econômico diferenciado, mas também da quantidade de droga encontrada na casa da ré (24,7g), fatores que não tornam razoável a redução máxima da pena (2/3) operada na sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra sentença anexada sob Id
57932972/73
, em que se
condenou
Marileide Nascimento da Silva
à pena de
1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto,
substituída
por
uma restritiva de direitos
, bem como ao pagamento de
166 dias-multa
,
pela autoria do delito tipificado no
art. 33,
§4º,
da Lei nº. 11.343/06.

Nas razões sob Id.
57932976/77
, o
Parquet

pugna o
aumento da pena-base
nos termos do artigo 59 do CP c/c artigo 42 da Lei nº 11.343/06, por considerar
desfavoráveis
as
consequências do crime
e a
natureza da droga (cocaína)
. Além disso, requer seja
afastada a causa especial de diminuição de pena
prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06 ou, ao menos, seja
aplicada a minorante no patamar de 1/3
.

Em contrarrazões,
a defesa pede que a sentença seja mantida e o recurso do MP,
desprovido
(Id
57932983/84)
.

A d. PGJ,
em seu parecer,
manifestou-se pelo
provimento parcial do apelo
(Id n.
58879474
), apenas para que seja a
pena-base adequada
, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo:

SÍNTESE MINISTERIAL: Artigo 33, “caput” da Lei nº 11.343/2006 – Pleito de aumento da pena base nos termos do artigo 59 do Código Penal c/c artigo 42 da Lei nº 11.343/06, em razão das consequências do crime e natureza da droga (cocaína) – Possibilidade em parte – Natureza da droga merece ser valorada – Critério preponderante –
Nocividade da cocaína
– Julgados do STJ e TJMT - Pretendido o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a natureza da droga.
Subsidiariamente
, requer a aplicação da referida minorante no
patamar de 1/3
– Impossibilidade – Ausência de informação de que a apelada responde a outros procedimentos criminais com sentença transitada em julgado - Inexistência de provas seguras de que a increpada se dedica à atividade criminosa, tampouco que integra organização criminosa – Além disso,
como a natureza da droga será critério de exasperação da pena base, esta não poderá ser utilizada concomitantemente para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06
, tampouco para modular a fração da referida minorante, sob pena de ofensa ao princípio do
non bis in idem
– Ausência de informação de que a apelada responde a outros procedimentos criminais com sentença transitada em julgado - Inexistência de provas seguras de que a increpada se dedica à atividade criminosa, tampouco que integra organização criminosa –
Imperiosa é a aplicação do indigitado dispositivo legal na fração máxima de 2/3
– PELO
PARCIAL PROVIMENTO
DO RECURSO, tão somente para valorar a circunstância judicial “natureza da droga”, devendo ser mantidos os demais pontos da sentença.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 12 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020